Tribunal: CARF
Processo: 10865.900585/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900585/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.456 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
SOUFER INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
SALDO
CREDOR
DO
TRIMESTRE
CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude da
reconstituição da escrita fiscal pela inclusão de débitos apurados em trabalho
de fiscalização, defere-se o ressarcimento do saldo credor ajustado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de fl. 26 que, do montante do crédito solicitado/utilizado de R$
628.446,47, apurado pelo filial 0007 e referente ao 4o trimestre de 2009, reconheceu a
parcela de R$ 533.500,96 e, conseqüentemente, homologou as compensações
vinculadas ao presente processo até o limite do crédito deferido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900585/2013-76
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.456 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900585/2013-76

Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e das compensações
encontram-se disponíveis às fls. 27/28.
Segundo consta no Despacho Decisório, nos demonstrativos de análise do crédito e na
informação fiscal constante no site da Receita Federal, o deferimento parcial resultou
da redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, em
decorrência de débitos apurados em procedimento fiscal com a conseqüente
lavratura do auto de infração, formalizado através do processo administrativo no
10830.726440/2013-02.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 02/05, instruída dos documentos de fls. 06/25, na qual, em síntese, alega que:
1. O despacho decisório ao reconhecer parte do crédito sob a justificativa de redução do
respectivo saldo credor, a qual foi provocada pela apuração de débitos em procedimento
fiscal, não levou em consideração um fato importante: os débitos que
determinaram a redução do saldo credor mencionado foram recolhidos
integralmente logo depois que a manifestante foi notificada da autuação que os
exigiu;
2. Com efeito, o motivo que determinou o não reconhecimento do crédito pleiteado
foi suprimido pelo destacado pagamento. Extintos por pagamento - inexistentes,
portanto -, os referidos débitos não poderiam justificar a redução do saldo credor
alegada pelo despacho ora combatido;
Ao final, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade, ou seja,
reconhecimento do crédito pleiteado e a consequente homologação da compensação.
[grifo nosso]
Ao proferir decisão acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 14-
105.437, às fls. 284/286), a 2a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude de
lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo saldo credor, após a
reconstituição da escrita fiscal. Quando a delegacia de origem já deferiu o valor
correspondente ao saldo credor reconstituído, não resta saldo a ser deferido.
Cientificado da decisão de piso, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
295/298), no qual replicou o mesmo argumento apresentado em primeira instância.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.456 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900585/2013-76

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de primeira
instância em 13/05/2020 (quarta-feira), conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM – COMUNICADO, às fls. 291 dos autos. Assim, a considerar
as regras de contagem acima mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve início no
dia 14/05/2020 e deveria a chegar a termo em 12/06/2020 (sexta-feira).
Ocorre que, quando da ciência da Recorrente, vigia a Portaria RFB no 543, de 20
de março de 2020, cujo art. 6o, em sua redação original, determinava a suspensão dos prazos
para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em
virtude de sucessivas alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Logo, considerando que o Recurso Voluntário foi apresentado em 28/07/2020
(vide TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 293), em meio à suspensão do prazo,
é de se concluir pela sua tempestividade.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.456 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900585/2013-76

No mais, presentes os demais pressupostos formais de admissibilidade, cumpre
conhecê-lo e analisá-lo.

3. Do mérito
Na análise do PER no 08924.82714.220210.1.1.01-3064 (fls. 30/281), a unidade
de origem, por meio do despacho decisório no 068630954 (fls. 26), reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado pela Recorrente (ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2009). De
acordo com as informações contidas no DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI) (fls. 27), o qual reproduzimos abaixo, os débitos escriturados nos
meses de outubro a dezembro de 2009 foram ajustados com a inclusão de débitos apurados de
ofício pela fiscalização (vide excertos do auto de infração às fls. 17/21).

Em contraste a tal conclusão, a Recorrente salienta que, logo depois de ser
notificada, recolheu integralmente os débitos constituídos pela autuação (junta comprovante de
pagamento, fls. 22/25, para provar a alegação) e aduz que “extintos por pagamento –
inexistentes, portanto –, os referidos débitos não podem justificar a redução do saldo credor
alegada pelo acórdão ora combatido.” (fls. 298).
Com a devida vênia, sem razão a Recorrente.
Da análise das informações contidas nos trechos do auto de infração juntados a
este processo, conclui-se que o pagamento mencionado pela Recorrente não se refere aos débitos
que deixaram de ser incluídos na escrituração dos meses de outubro a dezembro de 2009, mas
sim ao saldo devedor apurado nos meses de fevereiro e março de 2010.
O demonstrativo de apuração às fls. 18 é bem elucidativo nesse sentido:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.456 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900585/2013-76

Os valores de IPI a pagar nos meses de fevereiro e março de 2010 coincidiram
com os débitos apurados pela fiscalização no 4o trimestre de 2009, porquanto, ao serem
realizados os ajustes, o saldo credor ao final daquele trimestre foi reduzido e, consequentemente,
o saldo credor do início do 1o trimestre/2010 também o foi, o que repercutiu na apuração do
tributos nos meses de fevereiro e março de 2010 em valor equivalente aos ajustes feitos no
trimestre anterior (4o trim./2009).
Os demonstrativos da escrita fiscal (fls. 20/21), que são parte do auto de infração,
demostram bem a alteração na apuração do IPI em fevereiro e março de 2010, após os ajustes
dos débitos nos meses de outubro a dezembro de 2009. Observemos:

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.456 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900585/2013-76

Os demonstrativos apontam que, em razão dos ajustes dos débitos no 4o
trimestre/2008, a apuração do IPI no mês de fevereiro de 2010 passou de R$ 26.846,88 (credor)
para R$ 68.098,63 (devedor) e no mês de março de 2010 de R$ 68.117,25 (devedor) para R$
94.964,13 (devedor). Foram essas diferenças que foram pagas pelo contribuinte, como já foi
destacado no demonstrativo de apuração transcrito acima.
Explicado de outra forma, se os débitos que foram apurados pela fiscalização
tivessem sido incluídos na escrita fiscal (do 4o trimestre de 2009) pela própria Recorrente, os
saldos apurados por ela seriam equivalentes aos que constam no segundo quadro
(RECONSTITUIÇÃO DE ESCRITA), isto é, ao final do 4o trimestre de 2009, o saldo credor
seria inferior em R$ 94.945,51 e o valores apurados em fevereiro e março de 2010 seriam iguais
aos exigidos na autuação.
Portanto, o pagamento efetuado pela Recorrente não se refere aos débitos que
foram lançados como ajuste nos meses outubro a dezembro de 2009, de modo que está correta a
apuração feita no despacho decisório, não restando saldo credor a ser ressarcido para além
daquele deferido pela unidade de origem.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.456 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900585/2013-76

Fl. 312
DF CARF MF
Original